Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-90.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800554-90.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: ALZENI SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO: INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. TESE DA LC 173/2020 NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. VEDAÇÃO LEGAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Rejeição da preliminar de intempestividade, considerando que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro e houve suspensão processual regulamentar (Portaria nº 5.733/2024-GP).

2. A arguição de matéria jurídica nova em sede de apelação — especificamente a aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 — que não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau em sede de contestação, configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 1.014 do CPC/15).

3. Ocorrência de preclusão consumativa quanto às matérias de defesa não invocadas no momento processual oportuno, impedindo o Tribunal de sobre elas se manifestar sob pena de supressão de instância.

4. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA contra sentença (ID 25315379) que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por ALZENI SOUZA NASCIMENTO, servidor público ocupante do cargo de pedreiro, reconhecendo o direito ao recebimento de valores retroativos referentes à progressão funcional (níveis I a V) prevista na Lei Municipal nº 194/2011, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso face às prerrogativas da Fazenda Pública; (ii) a possibilidade de conhecimento de tese recursal baseada na Lei Complementar Federal nº 173/2020 não arguida na contestação; e (iii) a manutenção da sentença diante da preclusão de matérias de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade deve ser afastada, uma vez que o ente municipal possui prazo em dobro (art. 183, CPC) e houve suspensão dos prazos processuais pelo recesso e portarias do tribunal, restando o recurso tempestivo.

No mérito, verifica-se que o Município Apelante fundamenta seu inconformismo na aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 (suspensão de contagem de tempo para adicionais durante a pandemia). Todavia, compulsando os autos, constata-se que tal matéria não foi objeto da contestação (ID 25315378), que se limitou a sustentar a inconstitucionalidade da lei municipal e falta de dotação orçamentária.

A inovação recursal é vedada pelo art. 1.014 do CPC, salvo motivo de força maior não demonstrado. A submissão de tese inédita diretamente ao segundo grau de jurisdição configura supressão de instância e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Configurada a inovação recursal e a preclusão das teses de defesa não apresentadas no momento oportuno, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade no que tange à regularidade formal e dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A arguição de matéria fática ou jurídica nova em sede de apelação, não submetida ao crivo do primeiro grau, configura inovação recursal, impedindo o conhecimento do apelo.

A aplicação de restrições temporais de leis federais (como a LC 173/2020) sobre direitos estatutários deve ser arguida na fase de conhecimento, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 183, 1.010, 1.014; LC nº 173/2020.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível 0043132-19.2000.8.14.0301, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, j. 04/12/2023; STJ, AgInt no REsp 1.776.310/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua (ID 25315379), que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por
ALZENI SOUZA NASCIMENTO
.

“(...) Portanto, de plano, verifica-se que o deferimento da ascensão funcional não se trata de inovação legislativa por parte do Poder Judiciário, mas de reconhecimento de um direito da parte autora, que já se encontra positivado na legislação municipal. Inclusive, tal norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação.

Ademais, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade na referida lei, seja formal ou material, uma vez que o dispositivo constitucional alegado pela requerida veda a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de servidor público, não vedando a criação de critérios para a progressão funcional e/ou gratificações.

Pelo exposto, julgo o feito procedente, condenando o requerido ao pagamento dos valores relativos a promoção funcional do requerente, com retroativo a contar o prazo prescricional de 05 anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/11 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Devem os valores serem apurados em fase de cumprimento da sentença, respeitado o teto dos juizados especiais, incidindo correção monetária pelo IPCA-E, calculada de acordo com o fixado no RE 870947 e no REsp 1.492.221/PR e juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91), desde a data da citação. (...)”

Na petição inicial (ID 25315366), o autor alegou ser servidor público municipal desde 01/08/2005 (cargo de pedreiro). Informou que a Lei Municipal nº 194/2011 instituiu progressões funcionais a cada 3 anos (5% por nível). Aduziu que o Município passou a pagar o Nível V (20%) apenas em junho de 2024, mas não quitou os valores retroativos dos últimos cinco anos. Requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 11.684,95.

O Município apresentou contestação (ID 25315378) arguindo a inconstitucionalidade da lei municipal por prever adicional trienal que, somado ao quinquênio já pago, geraria "efeito cascata" vedado pelo art. 37, XIII, da CF. Alegou, ainda, ausência de disponibilidade financeira para o pagamento.

A sentença (ID 25315379) julgou o pedido procedente, fundamentando que o direito está positivado na legislação municipal e que não há inconstitucionalidade na criação de critérios para progressão. Determinou a apuração dos valores em liquidação, respeitado o prazo quinquenal e o teto dos Juizados, com correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança.

Irresignado, o Município interpôs o presente apelo (ID 25315383), e em suas razões recursais sustenta: A necessidade de observância da LC 173/2020, que proibiu a contagem de tempo para adicionais de maio/2020 a dezembro/2021; Erro nos cálculos do autor, que utilizou o mês de ingresso como parâmetro e não o mês subsequente ao fechamento do interstício; Inconstitucionalidade da lei municipal por violação ao teto remuneratório e proibição de equiparação.

Em contrarrazões (ID 25315388), o apelado arguiu a intempestividade do recurso, a inovação recursal quanto à tese da LC 173/2020 e a ausência de pedido específico de reforma, pugnando pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 31575957) manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no mérito.

É o relatório, síntese do necessário
.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Rejeito a preliminar de intempestividade arguida pelo apelado. Conforme certidão de ID 29857387, o recurso é tempestivo, considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública e a suspensão dos prazos no período de 07 a 20 de janeiro (Portaria nº 5.733/2024-GP).

Todavia, não conheço do presente recurso.

Compulsando os autos verifico que o Apelante, em sede de apelação, inova ao suscitar tese de que o a Lei Complementar Federal nº 173/2020 (Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2) vedada a aquisição do triênio no período de vigência desta Lei, ou seja, o período vedado para contabilização esteve em vigência de maio de 2020 ao dia 31 de dezembro de 2021 (ID 25315383, pág. 05), motivo pelo qual, o triênio pleiteado pelo apelado não poderia ser contabilizado.

Contudo, observo que na instrução processual no Juízo
a quo
, o apelante ao apresentar sua contestação (ID 25315378), em nenhum momento, apresentou ou formulou a tese supramencionada, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, pelo que colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

Direito civil e processual civil. Agravo em recurso especial. Ações de oposição, sobrepartilha e condenatória julgadas em conjunto. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. supressio e surrectio. súmulas n. 7 e 83 do stj. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e ausência de demonstração de similitude fática para dissídio jurisprudencial.

(...)

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de argumentos relevantes, configurando violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC; (ii) saber se a matéria a respeito dos institutos da
supressio e surrectio
em apelação configura inovação recursal; e (iii) saber se a tese de extinção do direito de uso por renúncia e inércia prolongada foi debatida.

III. Razões de decidir

4. Afastou-se a alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC, considerando que o acórdão recorrido enfrentou de forma clara e objetiva as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou vício que o nulificasse.

5.
Quanto à aplicação dos institutos da supressio e surrectio, a tese foi suscitada apenas em apelação, configurando vedada inovação recursal. Súmula n. 83 do STJ
. Ademais, a análise da caracterização dos institutos demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

6. A alegação de que o julgamento do caso foi realizado sob o prisma do direito de propriedade ao invés do direito de uso
foi considerada inovação recursal, por não ter sido debatida nas instâncias ordinárias,
incidindo os óbices das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4.

A inexistência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014, 1.022, II, e 489, § 1º, IV; CC, arts. 1.410, I e VIII, e 1.413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22.8.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.784.902/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20.9.2021.

(AREsp n. 3.015.228/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Este entendimento é o adotado por este Tribunal de Justiça, em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO NOVA EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Márcio Venâncio da Silva, servidor público municipal, reconhecendo o direito ao pagamento de valores retroativos decorrentes de progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 53/2005, com alterações da Lei Municipal nº 194/2011. A sentença determinou a incidência retroativa respeitando o prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer de tese jurídica apresentada apenas em sede recursal, não arguida na fase de conhecimento perante o juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação não pode ser conhecida quando a parte recorrente apresenta, somente na fase recursal, fundamentos jurídicos ou fáticos não discutidos anteriormente, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

4. A vedação à inovação recursal tem amparo na doutrina processual e visa preservar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, evitando que a parte adversa seja surpreendida por tese inédita sem possibilidade de manifestação.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal reconhece que a inovação recursal impede o conhecimento do recurso, ainda que a apelação tenha efeito devolutivo amplo.

6.
No caso, o Município apresentou como fundamento recursal a aplicação da Lei Complementar Federal nº 173/2020, o que não havia sido suscitado na instância de origem, atraindo a incidência da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
A apresentação de fundamento jurídico novo apenas em sede recursal, sem ter sido arguido perante o juízo de primeiro grau, configura inovação recursal e impede o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, §1º, e 1.014; Lei Complementar nº 173/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022;
TJPA, Ap. Cív. nº 0000550-49.2010.8.14.0076, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 06.11.2017;
TJPA, AgInt nº 9102143, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 11.04.2022, publ. 27.04.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800618-03.2024.8.14.0034 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025 )

Cito ainda, outro precedente deste E. Tribunal, no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu da sua Apelação, em razão da ausência de impugnação específica da sentença e de violação ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve impugnação específica da sentença no recurso de Apelação, conforme exige o princípio da dialeticidade; (ii) analisar a alegação de inovação recursal referente à tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, não arguida em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Apelação reproduziu, ipsis litteris, os argumentos da Contestação, sem impugnação específica da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 4. A tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, apresentada em sede de Apelação, configura inovação recursal, visto que não foi suscitada em sede de Contestação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do recurso de Apelação. 2. A inovação recursal conduz ao não conhecimento da matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau."

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08002293320238140105 22924690, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, não há como ser apreciada nesta sede recursal a alegação suscitada pelo apelante, visto que não foi oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026